Tribunal: TJDFT
Processo: 0719773-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO. ALEGADA DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. PREJUDICIAL AFASTADA. MÉRITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. DELITO SUPOSTAMENTE PRATICADO NO CURSO DO CUMPRIMENTO DA PENA. PANDEMIA DO COVID-19. AUSÊNCIA DE PROVAS DE COMORBIDADES.
1. Não há que se falar em decadência do direito de representação da vítima do crime de estelionato quando há o transcurso de apenas pouco mais de 3 (três) meses entre os fatos e a ocorrência policial.
2. Inexiste constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente, que atende à representação da autoridade policial, estando o ato amparado, de forma fundamentada, na necessidade de se acautelar a ordem pública, lastreando-se na certeza da materialidade do delito e nos fortes indícios de autoria, explicitando, de forma clara, a periculosidade social do paciente e a necessidade de se resguardar a ordem pública, diante da suposta prática de novo delito, ainda no curso do cumprimento da pena que lhe foi imposta, em processo diverso.
3. Em relação à pandemia do COVID-19, o sistema penitenciário do Distrito Federal vem adotando, desde 2020, medidas preventivas à propagação da infecção em suas unidades. Ademais, não há prova de risco iminente à vida do paciente, tampouco que pertença a algum grupo de comorbidades que o sujeite à maior exposição de contaminação, haja vista que o medicamento que usa é indicado para transtorno bipolar, tratamento que pode ser continuado no presídio.
4. Ordem denegada.